Tribunal: TJMT
Processo: 1016106-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
-AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – AUTUAÇÃO ORIGINALMENTE LAVRADA CONTRA MÚLTIPLOS PROPRIETÁRIOS – RESPONSABILIZAÇÃO CONCENTRADA EM APENAS UM DOS COPROPRIETÁRIOS – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL DE NATUREZA SUBJETIVA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E DANO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016106-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NORIMOTO YABUTA - CPF: 133.442.698-87 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA AZOIA PINOTI - CPF: 405.567.861-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (ADVOGADO), LUCAS DASSAN VIEIRA - CPF: 046.686.271-78 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA AZOIA PINOTI - CPF: 405.567.861-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE HIROSHI YABUTA - CPF: 538.793.768-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NORIMOTO YABUTA - CPF: 133.442.698-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OSAMU YABUTA - CPF: 154.435.158-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA-AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – AUTUAÇÃO ORIGINALMENTE LAVRADA CONTRA MÚLTIPLOS PROPRIETÁRIOS – RESPONSABILIZAÇÃO CONCENTRADA EM APENAS UM DOS COPROPRIETÁRIOS – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL DE NATUREZA SUBJETIVA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E DANO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo comprovação de dolo ou culpa do suposto infrator, não sendo admissível mera presunção de responsabilidade baseada na titularidade do bem onde ocorreu a infração.

2.

Em sendo a propriedade compartilhada entre diversos proprietários, a autuação de apenas um deles, sem efetiva demonstração de sua participação ou omissão específica na conduta causadora do dano, evidencia aparente vício no processo administrativo que justifica a suspensão da exigibilidade da multa até análise definitiva da matéria.

3.

A decisão que concede tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa ambiental, diante de indícios relevantes de irregularidade no procedimento administrativo, preserva não apenas o direito do administrado, mas também o interesse público na adequada individualização da responsabilidade administrativa.

4.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo nº 1006207-18.2025.8.11.0041 interposta por Norimoto Yabuta em desfavor do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido liminar almejado pela parte autora para determinar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente do Auto de Infração, da eventual inscrição em dívida ativa, da propositura de execução fiscal relacionada ao

referido auto e de quaisquer atos constritivos em decorrência da atuação, até o

julgamento definitivo da ação principal.

Sustenta o Agravante que, o Autor foi autuado por fazer uso de fogo em 118,7 hectares de áreas agropastoris, conforme auto de inspeção nº20211038, sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a atual legislação, configurando violação ao artigo 58 do Decreto Federal 6514/08 e artigo 1º do Decreto Estadual nº535/2020.

Em suas razões, o agravante alega a inexistência de prova inequívoca capaz de demonstrar verossimilhança nas alegações do agravado, afirma que o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade.

Afirma que o dano ambiental foi constatado e ratificado pelos agentes de fiscalização do órgão ambiental, de forma que é irrefutável a ocorrência da infração à legislação ambiental.

Diante disso, afirma que é obrigatória a aplicação das punições administrativas, em observância ao disposto no artigo 96 do Decreto Federal n.6514/2008.

Pontua que as alegações aduzidas pelo agravado demandam nítida dilação probatória, nesse contexto, pugna pela revogação da decisão que concedeu a tutela antecipada, tendo em vista ser limitada a cognição nesta fase processual.

Assim, ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento a fim de que seja cessado imediatamente a eficácia da decisão agravada, restaurando integralmente os efeitos da autuação efetivada pela SEMA/MT.

No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso.

Em decisão (ID 289417383), o pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais para tanto.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 291543898), oportunidade em que, sustenta que a decisão agravada deve ser mantida, sob o argumento de que: (i) houve equívoco na lavratura do auto de infração, que inicialmente autuou três coproprietários, mas posteriormente manteve a sanção apenas contra um deles; (ii) não houve comprovação da responsabilidade individual do agravado; (iii) o processo administrativo apresenta vícios formais e materiais que justificam a suspensão da multa; (iv) a continuidade da exigência da penalidade causaria dano de difícil reparação ao agravado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 294850859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo nº 1006207-18.2025.8.11.0041 interposta por Norimoto Yabuta em desfavor do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido liminar almejado pela parte autora para determinar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente do Auto de Infração, da eventual inscrição em dívida ativa, da propositura de execução fiscal relacionada ao

referido auto e de quaisquer atos constritivos em decorrência da atuação, até o

julgamento definitivo da ação principal.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia central deste agravo de instrumento reside na análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade da multa ambiental aplicada exclusivamente ao agravado, Norimoto Yabuta, em razão de infração ambiental consistente no "
uso de fogo em 118,7 hectares de áreas agropastoris, sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a legislação
".

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, demanda a presença conjunta de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse contexto, passo a analisar a presença desses elementos no caso em apreço.

Ao examinar os documentos juntados aos autos, verifico que o Auto de Infração nº 20213038 foi originalmente lavrado em face de três coproprietários: Norimoto Yabuta, Ossamu Yabuta e Hiroshi Yabuta (este último já falecido à época da autuação). Contudo, após o trâmite administrativo, a multa foi mantida exclusivamente contra Norimoto Yabuta, conforme se depreende da Decisão Administrativa nº 5302/SGPA/SEMA/2021.

Este fato, por si só, já suscita dúvida razoável quanto à regularidade do procedimento administrativo, pois tratando-se de área de propriedade compartilhada, conforme comprovam os documentos do Cadastro Ambiental Rural (CAR), não se justifica a concentração da responsabilidade em apenas um dos coproprietários sem a devida individualização da conduta.

Nesse aspecto, o entendimento é no sentido de que a responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa, diferentemente da responsabilidade civil por dano ambiental, que possui natureza objetiva.

A aplicação de penalidade administrativa depende, portanto, da efetiva comprovação da participação direta ou indireta do autuado na conduta lesiva ao meio ambiente. No caso dos autos, o agravado sustenta que não houve tal individualização, tendo o órgão ambiental optado por responsabilizá-lo exclusivamente, sem demonstrar qual teria sido sua participação específica na infração.

Conforme bem destacado no parecer ministerial, "
em matéria de responsabilidade administrativa ambiental, embora exista solidariedade entre os responsáveis, é possível que o autuado demonstre a não participação efetiva na conduta infracional
", sendo necessário preservar seu direito de defesa mediante a suspensão da penalidade até que se comprove "
sua participação na gestão ou administração do imóvel objeto da infração ambiental
".

O juízo de origem, ao analisar a documentação apresentada, concluiu que "
a manutenção da multa decorrente do Auto de Infração nº 20213038 em face somente de um deles, a princípio, não encontra fundamento
", conclusão que se mostra razoável nesta fase processual, à luz dos documentos apresentados.

Diante desse cenário, não há como afastar a plausibilidade do direito invocado pelo agravado, pois existem elementos que, em cognição sumária, apontam para possíveis vícios no processo administrativo que resultou na imposição da multa.

Quanto ao segundo requisito, também se mostra presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a não suspensão da exigibilidade da multa poderia resultar na inscrição do débito em dívida ativa, com consequente propositura de execução fiscal e possíveis constrições patrimoniais ao agravado.

A manutenção da multa, cujo fundamento é questionado em juízo, poderia gerar danos de difícil reparação, comprometendo a situação econômica do agravado antes mesmo da análise definitiva da legalidade da autuação. Ademais, conforme ressaltado pelo juízo de origem, a medida é reversível, não causando prejuízo irreparável à Administração Pública.

O agravante sustenta que o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, o que impediria sua suspensão por decisão judicial liminar. Contudo, tal presunção é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a existência de vícios formais ou materiais no ato administrativo.

No caso em análise, há indícios suficientes de irregularidade na individualização da conduta e na concentração da responsabilidade em apenas um dos coproprietários, o que autoriza o afastamento temporário da presunção de legitimidade do ato, até que a questão seja definitivamente dirimida após a instrução processual.

Ainda, como bem pontuou o Ministério Público, "
a suspensão da penalidade se justifica pela necessidade de preservar o direito de defesa do autuado, que deve ter a oportunidade de comprovar sua não participação na gestão ou administração do imóvel objeto da infração ambiental".

No que tange à alegação de indevida interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa, cumpre ressaltar que o controle judicial dos atos administrativos é admitido não apenas quanto aos aspectos formais, mas também em relação à legalidade material, especialmente quando há indícios de violação a princípios como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o Poder Judiciário pode revisar atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. No caso dos autos, a decisão judicial limitou-se a suspender temporariamente os efeitos da multa administrativa, sem adentrar no mérito da autuação, o que se mostra dentro dos limites do controle judicial legítimo.

Por fim, quanto à alegação de que a suspensão da multa enfraqueceria o poder fiscalizatório do órgão ambiental, cabe destacar que a proteção ao meio ambiente não pode servir de justificativa para o afastamento de garantias processuais fundamentais. A efetividade da fiscalização ambiental depende não apenas da imposição de sanções, mas também da observância ao devido processo legal e da correta individualização da responsabilidade.

A suspensão da exigibilidade da multa, no presente caso, não impede que o órgão ambiental continue exercendo seu poder fiscalizatório, tampouco afasta a possibilidade de responsabilização dos verdadeiros infratores após a devida apuração dos fatos. Pelo contrário, a medida contribui para o aprimoramento da atuação administrativa, ao exigir maior rigor na individualização das condutas e na demonstração do nexo causal entre a ação ou omissão do autuado e o dano ambiental constatado.

Diante do exposto, constatando a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a ausência de elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, NEGO PROVIMENTO do agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que suspendeu a exigibilidade da multa administrativa decorrente do Auto de Infração nº 20213038, até o julgamento definitivo da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025